Tribunal: TJDFT
Processo: 0721545-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0721545-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: ELICIANO PINHEIRO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO SANTANDER S/A contra decisão (ID 234944150) do Juiz Coordenador do 4o NUVIMEC que, nos autos do procedimento de repactuação de dívidas (superendividamento) ajuizado por ELICIANO PINHEIRO DA SILVA, determinou a suspensão da exigibilidade dos créditos e a interrupção dos encargos da mora. Em suas razões (ID 72361901), o agravante alega que: 1) há nulidade na decisão agravada, pois o patrono do banco não foi intimado para a segunda audiência, o que viola o contraditório e a ampla defesa; 2) o comparecimento do banco à primeira audiência afasta a aplicação das penalidades do §2o do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor (CDC); 3) a intimação publicada no domicílio eletrônico da própria financeira, não houve destinação para seu advogado constituído; 4) a ausência de intimação válida torna nulo o ato e todos os subsequentes; 5) o efeito suspensivo deve ser concedido para evitar lesão grave e de difícil reparação, pois a manutenção da decisão agravada impede o banco de reaver seu crédito; 6) os descontos realizados na folha de pagamento do agravado são respaldados contratualmente e previamente autorizados; 7) não há fato superveniente que justifique a suspensão da exigibilidade do crédito; 8) a decisão agravada violou o princípio do contraditório ao considerar como válida uma intimação feita apenas ao domicílio eletrônico da instituição, sem ciência do advogado habilitado. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que seja cassada a aplicação das sanções previstas no §2o do Art. 104A do CDC. Preparo comprovado (ID 72368570). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A questão deve ser resolvida em face das inovações trazidas pela Lei 14.181/2021, que acrescentou dispositivos ao Código de Defesa do Consumidor (CDC) que disciplinam a prevenção e o tratamento do superendividamento do consumidor. Entre as inovações, destaque-se o disposto no art. 104-A, caput, do CDC: “A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas”. O parágrafo 2o do dispositivo legal, estabelece sanções específicas para os credores que não comparecem injustificadamente à audiência de conciliação: 1) suspensão da exigibilidade do débito; 2) interrupção dos encargos da mora; 3) sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida; e 4) pagamento ao credor ausente apenas após o pagamento dos credores presentes à audiência de conciliação. Assim, as sanções de suspensão da exigibilidade do débito e interrupção dos encargos da mora, devem ser impostas apenas após a audiência de conciliação, nos casos de ausência injustificada do credor. No caso, em 25/02/2025 foi designada da data para audiência de conciliação (ID 227180852), disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico DJe em 26/02/2025 (ID 227534559). O agravante também foi notificado pelos correios (ID 227180863) e, de acordo com a aba expedientes do PJe, registrou ciência da designação em 26/02/2025 00:07:40. Potanto, em uma análise não exauriente, deve ser mantida a decisão que impôs as penalidades pelo não comparecimento injustificado à audiência de conciliação. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator